Tribunal: TJMT
Processo: 1014878-04.2023.8.11.0040
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014878-04.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS BANDEIRA - CPF: 055.848.529-45 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E ARRENDATARIOS DE CAMINHOES DE NOVA MUTUM - CNPJ: 30.728.112/0001-24 (RECORRIDO), SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO - CPF: 008.316.791-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1
-
1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1014878-04.2023.8.11.0040.

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE SORRISO.

Recorrente:
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E ARRENDATÁRIOS DE CAMINHÕES DE NOVA MUTUM.

Recorrido:
LUIZ CARLOS BANDEIRA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
12 A 14/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ASSOCIAÇÃO CIVIL NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo executado contra sentença que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu impugnação à penhora e julgou extinto o feito em razão do pagamento, nos termos do art. 924, II, do CPC. A demanda originária envolveu contrato de proteção veicular, no qual, diante de sinistro com dano a terceiro, a associação requerida foi condenada ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos materiais, com correção monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a presença de associação civil no polo passivo afasta a competência do Juizado Especial Cível; (ii) estabelecer se a citação postal realizada em endereço constante do cadastro da empresa, recebida por preposto, é válida, afastando a alegada nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 8o da Lei no 9.099/95 não veda a participação de associações civis no polo passivo das demandas do Juizado Especial Cível, restringindo-se a impedimento para incapazes, presos, pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas da União, massa falida e insolventes civis.

A citação postal realizada no endereço constante do CNPJ da associação e recebida por pessoa vinculada ao local é válida, nos termos do art. 246, I, do CPC, sendo aplicável a teoria da aparência conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A existência de divergência de CEP não invalida o ato citatório quando comprovada a entrega no endereço correto e o efetivo conhecimento do processo pela parte.

A alegação de nulidade processual não prospera quando verificado que o processo tramitou regularmente, com ciência inequívoca da parte acerca dos atos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Associações civis podem figurar no polo passivo de demandas no Juizado Especial Cível, ausente vedação legal expressa.

2. A citação postal é válida quando realizada no endereço constante do cadastro oficial da parte e recebida por preposto, aplicando-se a teoria da aparência.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 8o e 46; CPC, arts. 239, caput, 246, I, e 924, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-AP, AI no 0002052862018030000, Rel. Des. Raimundo Vales, j. 07.06.2016, Câmara Única.

R E L A T Ó R I O

O executado/reclamado busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 298346879, que indeferiu a impugnação à penhora oposta nos autos e julgou extinto o feito, nos termos do artigo 924, II, do CPC.

Em sede recursal, o recorrente sustenta, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial, a ausência de cadastro eletrônico e a nulidade da citação, ao argumento de que a respectiva correspondência, com aviso de recebimento, foi encaminhada para endereço diverso daquele pertencente à empresa demandada.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos constantes da peça recursal e pugna pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, consigno que a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 29,
nos seguintes termos:

“
RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO QUE PÕE FIM
AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO
OU À
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, I
NDEPENDENTEMENTE DE FINALIZAÇÃO DA FASE EXECUTIVA
.
POSSIBILIDADE
. ENUNCIADO N.o 143 DO FONAJE.”
(Destaquei)

No caso, trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença.

Rejeito
a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível fundada na presença de associação civil no polo passivo da demanda. Isso porque, nos termos do art. 8o da Lei no 9.099/95, a restrição quanto à capacidade de ser parte no processo dos Juizados Especiais Cíveis alcança apenas o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil, não havendo qualquer vedação expressa à participação de associações civis.

Segundo consta da petição inicial, o reclamante contratou os serviços do reclamado por meio de contrato de proteção veicular para cobertura de danos a terceiros decorrentes de sinistros envolvendo veículos de sua propriedade. Em 17/08/2023, o veículo IVECO STRALIS 800S48TZ, de placas QHU1834, enquanto trafegava pela BR 277, no município de Nova Laranjeiras/PR, soltou uma peça (tambor do freio), ocasionando danos materiais ao terceiro Renato José Thiesen, proprietário do veículo Toyota Corolla. Contudo, o requerido, ciente do sinistro, negou-se a arcar com os prejuízos.

O magistrado singular, em 30/04/2024, homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga,
decretou a
revelia
do reclamado e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos materiais,
corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do evento danoso, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (ID 298346852).

Sobreveio o cumprimento de sentença e a intimação do reclamado para pagamento (ID 298346857). Decorrido o prazo, sem manifestação, foi efetuada penhora
on-line
do valor exequendo atualizado (ID 298346872). Sucedeu impugnação à execução/penhora (IDs 298346866 e 298346875).

Conforme relatado, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, indeferiu a impugnação à penhora e julgou extinto o feito em razão do pagamento, nos termos do art. 924, II, do CPC (ID 298346879).

Pois bem, compulsando os autos, vê-se que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, o Aviso de Recebimento (AR) expedido para fins de citação do demandado indicava o seguinte endereço:
Avenida Perimetral das Samambaias, 975-N, Sala 01, Quadra P, Lote 20, Distrito Industrial Norte, Nova Mutum/MT,
CEP 78.450-000
(ID 298345899).

A citação foi recebida em
30/01/2024
por Natalia M. D. R. R.

Dessa forma, embora o
CEP 78.450-000
tenha sido alterado para
78.450-286
e o demandado não possua cadastro eletrônico, constata-se que tais fatos não impediram a efetivação do ato citatório, eis que este foi realizado e, por meio de preposto,
o demandado teve ciência do processo
,
quedando-se inerte
.

Além disso, verifica-se que a sentença condenatória foi publicada no Diário Eletrônico da Justiça (DJEN) em 30/04/2024, e a parte recorrente registrou ciência no sistema em 02/05/2024, ou seja,
dois dias depois
.

Consigna-se, ainda, que o cartão CNPJ do demandado apresenta o mesmo endereço constante do AR, e que a alteração do endereço no estatuto social ocorreu em
17/06/2024
,
afastando a alegação de divergência de endereço sustentada pelo recorrente.

Conforme determina o art. 239
,
do CPC: “
Para a validade do processo é indispensável a citação do réu
ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido”.

Ainda, conforme o art. 246, do CPC: “
A
citação será feita: I - pelo correio; (...)”.

Dessa forma, inexiste,
in casu,
qualquer nulidade, pois a comunicação processual ocorreu na forma da legislação aplicável à espécie, bem como, em endereço publicamente válido.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA CITAÇÃO NA FILIAL DA PESSOA JURÍDIICA. INOCORRÊNCIA. MANDADO RECEBIDO NO ENDEREÇO QUE CONSTA NO SITE DA EMPRESA POR PESSOA SEM PODERES. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA.1. Segundo jurisprudência pacífica do STJ, é válida a citação postal, desde que comprovada, por meio de AR, a sua entrega na sede ou filial da empresa, ainda que por quem não tem poderes para tanto, em razão da teoria da aparência; 2.
Não se cogita em nulidade se o endereço que conta no AR é o mesmo indicado na página da agravante na internet e foi recebido por quem não recusou a qualidade de funcionário
; 3. Agravo conhecido e desprovido.
(TJ-AP 0002052862018030000 AP, Relator: Desembargador RAIMUNDO VALES, Data de Julgamento: 07/06/2016, CÂMARA ÚNICA). (grifei).

Dessa feita,
não há se falar em nulidade processual
, porquanto o processo percorreu seu trâmite regular.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor do cumprimento de sentença, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025